Tribunal: TJDFT
Processo: 0719024-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. SES/DF. ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA. ABERTURA DE NOVO EDITAL. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A aprovação em vaga destinada à cadastro reserva gera apenas expectativa de direito à nomeação. O direito subjetivo à nomeação depende da comprovação do preenchimento dos pressupostos previstos no Tema no 784 do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI).
2. Inexiste direito subjetivo à nomeação quando não está demonstrada nos autos a preterição de candidata aprovada em cadastro de reserva, uma vez que mesmo com a desistência dos candidatos com melhor classificação, a nomeação de aprovados em igual número não seria suficiente para alcançar a posição da agravante na lista de aprovados.
3. A abertura de novo certame para o cargo de “enfermeiro” no prazo de validade do concurso para provimento de vagas no cargo de “enfermeiro de família e comunidade” não configura, isoladamente, preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.